Tribunal: TJBA
Processo: 8049955-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049955-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ALEXANDRO BOAVENTURA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ALEXANDRO BOAVENTURA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRANTE QUE IMPUGNA MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO MM. JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SALVADOR/BA EM DESFAVOR DO PACIENTE. INDIVÍDUO QUE, MESMO DEVIDAMENTE INTIMADO PARA COMPARECER EM JUÍZO PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA, DEIXOU DE FAZÊ-LO. VIA ELEITA INADEQUADA. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EVENTUAL IMPUGNAÇÃO QUE DEVERIA SER FEITA MEDIANTE AGRAVO. ART. 66, III, “d” C/C ART. 197, AMBOS DA LEP. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA QUE POSSIBILITEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA ACERCA DO ASSUNTO. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente, que aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, e discute a legalidade da expedição de mandado de prisão desfavor do paciente após o seu não comparecimento para iniciar o cumprimento da pena, mesmo devidamente intimado a fazê-lo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus possui o objetivo primaz de salvaguardar o direito de locomoção do indivíduo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder e, conforme entendimento jurisprudencial, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Em verdade, admite-se, apenas, a concessão da ordem de ofício mesmo em situações que há recurso cabível em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada –, o que não ocorreu in casu. 4. No panorama em testilha é fato que o impetrante se utiliza da ação constitucional em tela como substitutivo do recurso apropriado, posto que nos termos do art. 66, III, “f” da Lei de Execuções Penais - LEP, competiria ao Juízo da Execução Penal “decidir sobre [...] sobre os incidentes da execução”, decisão esta impugnável por agravo, na forma do art. 197 do mesmo Regramento. 5. Não se vislumbra manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada que justifique a concessão da ordem de ofício, pois a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente decorreu de seu não comparecimento voluntário para iniciar o cumprimento da pena, mesmo depois de devidamente intimado a fazê-lo. Ademais, o paciente já se encontra custodiado em estabelecimento penal adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, o que reforça a legalidade e adequação da medida imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88: art. 5º, LXVIII; CPP: art. 647 e 647-A; LEP: art. 66, III, “f” e art. 197 Jurisprudência relevante citada: STF: HC 258499 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, DJE 02-09-2025; TJ-BA: Habeas Corpus: 80036246620248050000, Relator.: Eserval Rocha, Primeira Camara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 18/03/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8049955-72.2025.8.05.0000, no bojo do qual figuram como impetrante Alexandro Boaventura dos Santos, como paciente, Ivanildo Santos de Jesus, e, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer do habeas corpus impetrado, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.